Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBANTE. CONFIRMAÇÃO. TESTE ETILÔMETRO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, VII, CPP. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NÃO CABIMENTO (ART. 46, CP)
1. Apelação criminal contra a r. sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no 306, §1o, inciso I, do CTB.
2. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por meio de exame de sangue ou teste do etilômetro, em que se verifique a concentração do nível de álcool no sangue ou no ar expelido dos pulmões além dos limites impostos, tal como no caso dos autos.
3. A jurisprudência consolidou o entendimento de que as declarações prestadas por policiais são dotadas de fé pública e por isso podem validamente fundamentar o decreto condenatório, notadamente se em consonância com os demais elementos de prova.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, haja vista o disposto no artigo 46, do Código Penal.
5. Apelação criminal parcialmente provida.